Tribunal: TJDFT
Processo: 0709223-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709223-95.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: DAVID SERVULO CAMPOS DECISÃO Intimada, nos termos do despacho de id. 35345394, a agravante-exequente afirmou que não tem mais interesse no presente recurso (id. 35949142). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 7 de junho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora